Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747958-66.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES REU: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES em desfavor do HOSPITAL PRONTONORTE S/A e de ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0701609-45.2018.8.07.0011. Na ação na qual foi exarada a sentença rescindenda, o autor narrou ter sido vítima de suposto erro médico decorrente de cirurgia realizada em seu ombro esquerdo, da qual teriam se originado múltiplas sequelas: física, funcional, estética e psicológica. Pleiteou a condenação, a título de reparação de danos materiais e lucros cessantes retroativos no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem ainda a conversão da condenação a título de indenização em pensão, correspondente à importância do trabalho depreciado que exercia anteriormente – R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais). Na ação rescisória em apreço, o autor, prefacialmente, indica ter litigado amparado pelo pálio da gratuidade de justiça, razão pela qual entende estar isento do pagamento das custas iniciais da Ação Rescisória. Portanto, sob a presunção de que continuará litigando mediante a concessão da gratuidade de justiça outrora deferida, pleiteia apenas a dispensa do depósito da caução na importância de 5% do valor da causa. No que tange ao juízo de admissibilidade da ação rescisória, o autor o fundamenta sua pretensão na prova nova e no erro de fato, consoante dispõe o art. 966, VII e VIII do CPC, supostamente decorrentes de grave erro na elaboração do laudo pericial utilizado pela sentença rescindenda, que não teria avaliado todas as condutas realizadas pelo médico-cirurgião réu. Menciona que o conjunto de fatos que deixou de ser analisado pelo perito do juízo é de onde se origina a conduta do cirurgião que teria ensejado os danos e as sequelas. Com esses fundamentos, e indicando que a sentença rescindenda foi supostamente motivada exclusivamente no teor do parecer do perito judicial, pleiteia a rescisão com fulcro na prova nova e no erro de fato. No que tange à impugnação do laudo do perito judicial do processo originário, o autor aduz que não foram apontadas as falhas praticadas pelo cirurgião-réu, bem como não fora esclarecida a relação de causalidade entre as condutas e o dano causado. Ademais, afirma que o i. perito judicial teria, de maneira intencional, desviado a atenção do juízo sentenciante para (a) lesão do lábio na cavidade glenoide e dolosamente ignorou a ocorrência dos “os acromiale”. No ponto, transcreve trecho do laudo produzido por seu assistente técnico, consoante ID. 53256599, pág. 12/18. Com estes fundamentos, e clamando pela observância da relação de consumo e da responsabilidade solidária do Hospital requerido, pleiteia a condenação dos réus ao pagamento solidário de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes sofridos pelo autor, bem como, tendo em vista a incapacidade laboral daí resultante, pugna para que seja estipulada pensão correspondente à importância do trabalho depreciado, a ser apurado oportunamente em fase de liquidação. Sem preparo, uma vez que o autor presume litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade de justiça deferida nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0701609-45.2018.8.07.0011, em 20 de agosto de 2018, consoante ID de origem daqueles autos de n. 21518168, não ostenta caráter de receptividade processual automática nas ações subsequentemente ajuizadas pelo mesmo autor. No caso, embora a ação rescisória pretenda rescindir a sentença proferida no supracitado processo, não se trata de instrumento ou recurso cujo desdobramento esteja inserido no fluxo processual da Ação de Reparação de Danos n. 0701609-45.2018.8.07.0011. A ação rescisória é processo autônomo, cujo objetivo é infirmar o trânsito em julgado a partir da identificação de vício contido no julgamento e que, portanto, busca uma nova sentença, de natureza desconstitutiva. Para a análise da gratuidade de justiça nos presentes autos, não só o autor deve providenciar a sua inclusão no rol de pedidos, como também deverá acostar os elementos de prova que permitam comprovar que a renda familiar bruta está abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos, ou que as despesas com a sua subsistência e a de sua família são suficientes para ocasionar grau de penúria que impossibilite o pagamento das custas iniciais e do recolhimento da caução. Em acréscimo, no que tange ao juízo de admissibilidade da ação rescisória, antecipo que o contexto fático-processual estabelecido, bem como o parecer elaborado pelo assistente técnico do autor (ID. 53256606, pág. 1 até 73) transparece não se tratar de prova nova, disponível na época do julgamento, em relação a qual o autor ignorava conhecimento ou de que não pôde fazer uso, nos termos do art. 966, VII, do CPC. Sobressaí dos autos que o parecer foi elaborado por consultório de perícia médica legal em 26 de agosto de 2023, enquanto a sentença rescindenda foi prolatada em 20 de outubro de 2021 e - tendo em vista que não foi objeto de recurso de apelação -, transitou em julgado em 30/11/2021. Como é consabido, a prova nova, nos termos do art. 966, VII do CPC, detém elemento de preexistência que é inafastável, uma vez que a Lei processual pretende infirmar o trânsito em julgado desde que, de forma contemporânea ao julgamento, existisse prova capaz de reverter o seu resultado, mas em relação a qual não se tinha conhecimento ou não se pôde fazer uso. Obter-se a prova posteriormente ao trânsito em julgado não é o mesmo que produzi-la de forma superveniente. De se destacar, inclusive, que o segundo elemento relacionado à prova nova é exatamente a necessidade de que o autor da ação rescisória identifique as razões pelas quais ignorava a inexistência da prova, ou justifique porque dela não pôde fazer uso. No caso dos autos, parece estar claro que não se trata de prova obtida pelo autor posteriormente, mas sim intencionalmente produzida. Trata-se de parecer médico elaborado anos após o trânsito em julgado. Ademais, considerando que o erro de fato é causa de admissibilidade que, neste caso concreto, parte da premissa da recepção da prova nova, a petição inicial transparece não preencher os critérios de admissibilidade, vejamos, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. BOMBEIRO MILITAR DO DF. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. OFENSA AO ART. 966, V, VI E VII DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE POSTULANTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As causas de pedir arroladas no art. 966 do Código de Processo Civil dizem respeito ao próprio mérito da ação, bastando, para admissão da rescisória, que a petição inicial cumpra os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 968, todos do CPC, o que foi observado pelo autor nos presente autos. 2. A hipótese de cabimento de ação rescisória estabelecida no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento a evidente violação à norma jurídica, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado, o que não ocorreu na hipótese, tendo o Magistrado sentenciante, inclusive, citado a lei apontada como violada. 3. O termo "prova nova", disposto no art. 966, inciso VII, do CPC, diz respeito àquela prova que já existia no processo antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente nos autos de origem. 3. 1. Na hipótese, diferente do que sustenta o autor, verifica-se que a Decisão n.o 2.112, de 18/06/2019, do Tribunal de Contas do DF, que, segundo o demandante, teria reconhecido o seu direito à promoção pleiteada, não deve ser considerada "prova nova", visto que a referida decisão fora devidamente apresentada no processo de origem, pelo próprio autor, quando da interposição do agravo interno em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial interposto. 4. Não há que se falar em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC quando o demandante não demonstrou que a sentença rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC). 5. O inconformismo da parte com o decidido na r. sentença não autoriza a procedência da ação rescisória, como meio hábil para rediscutir a interpretação dada pelo juiz sentenciante ao contexto fático abordado nos autos, ainda que entenda a parte pelo desacerto da decisão. 6. Ação Rescisória julgada improcedente.(Acórdão 1686751, 07263135320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. PROCURAÇÕES. FALSIDADE. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. A rescisão do julgado por alegação de prova falsa depende de demonstração cabal da própria falsidade alegada, devendo referida prova ter sido, ainda, determinante para o julgamento, de forma a alterar, por si só, o resultado da demanda originária. 2. A prova nova, hábil à rescisão, refere-se àquela obtida pela parte após o trânsito em julgado da sentença, não tendo sido produzida oportunamente no processo originário em razão do desconhecimento de sua existência ou quando, embora conhecida, não tenha sido possível sua utilização por motivo estranho à vontade da parte, devendo, também, ter o condão de reverter o julgamento anterior. 3. A hipótese de rescisão por erro de fato, com base no artigo 966, VIII, do CPC, reside no equívoco da decisão rescidenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. 4. Descabida a rescisão do julgado quando não comprovada a falsidade da prova ou prática de fraude processual atinente à posterior alteração e adulteração de procuração que integrou a demanda originária, além de se constatar que os instrumentos de mandato foram regularmente outorgados por quem detinha poderes societários para tanto, não sendo oportunamente impugnados, inexistindo ausência de capacidade postulatória. 5. Improcedente a ação rescisória por não se vislumbrar vícios em procurações outorgadas a advogados na demanda originária, tampouco comprovação suficiente a demonstrar ter sido o acórdão rescindendo fundado em prova falsa ou em erro de fato, ou, ainda, ter os autores obtido, após o trânsito em julgado, prova nova, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC). 6. Devida a condenação por litigância de má-fé quando evidente a alteração da verdade dos fatos e o caráter malicioso, temerário e infundado da ação rescisória, amparada em alegação de prática de fraude processual desprovida de mínima comprovação, com a evidente finalidade de induzir a Corte a erro e resistir injustificamente ao cumprimento da determinação que restou transitada em julgado na demanda originária. 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1201317, 07142648220188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em atenção ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC) e com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: a. requerer a gratuidade de justiça, inclusive com a documentação hábil para a comprovação da hipossuficiência, nos termos desta decisão, e b. esclarecer quanto à superveniência da prova nova e das razões pelas quais não pôde ser produzida durante o processo originário. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 12:52:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora